Tribunal: TJDFT
Processo: 0017856-80.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0017856-80.2015.8.07.0001 RECORRENTE: INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA, INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. RECORRIDO: VINICIUS MONICI LIMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. REQUISITOS MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. PRELIMINAR. NULIDADE. SENTENÇA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO. OBRA. ESCASSEZ DE MÃO DE OBRA E INSUMOS. PODER PÚBLICO. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. SÚMULA 543 DO STJ. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. MULTA COMPENSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ARRAS. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 – Novo Código de Processo Civil - se aplica somente às decisões publicadas posteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Rejeita-se a preliminar de ausência de fundamentação se o magistrado fundamentou satisfatoriamente o decisum, com a precisa indicação dos argumentos fáticos e jurídicos que ensejaram seu convencimento. 4. O termo inicial do prazo prescricional trienal para ressarcimento da comissão de corretagem, no caso de rescisão do contrato de promessa de compra e de venda de imóvel adquirido na planta, por culpa exclusiva da promitente vendedora, decorrente do atraso na entrega do imóvel, é a data do inadimplemento. 5. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor, que regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor e incide nos contratos de compra e venda em que a empresa se obriga à construção de unidades imobiliárias. 6. A teoria do risco do negócio ou atividade apoia a responsabilidade do fornecedor no Código de Defesa do Consumidor, protegendo a parte hipossuficiente da relação jurídica, o consumidor. Não se considera caso fortuito ou motivo de força maior, para fins de elisão de inadimplemento, a alegada escassez de mão de obra e insumos, pois esse evento está integrado aos riscos do próprio empreendimento e faz parte da atividade empresarial exercida pela construtora. 7. A demora do Poder Público para aprovação de projetos e execução de obras não se amolda ao conceito de caso fortuito e força maior, pois é circunstância inerente a atividade comercial exercida pela construtora. 8. Nos termos do verbete sumular n.o 543 do col. Superior Tribunal de Justiça, “na hipótese de resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. 9. Configurado o inadimplemento das promitentes vendedoras no cumprimento do prazo avençado para entrega do imóvel, cabível a sua condenação ao pagamento de lucros cessantes, os quais são devidos pela simples mora contratual da construtora em entregar a obra. 10. Os lucros cessantes possuem natureza indenizatória e visam a reparar o dano material sofrido pela parte que deixou de lucrar como consequência do ilícito civil perpetrado pela parte contrária. 11. Não são cumuláveis o pagamento da indenização por lucros cessantes com a cláusula penal contratual, pois ambos os institutos visam indenizar o promitente-comprador dos prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual. 12. O artigo 418 do Código Civil é claro em estabelecer que as arras terão efeitos indenizatórios, caso haja arrependimento no pacto entabulado. Inexistente, serão consideradas confirmatórias e agregadas ao saldo devedor do imóvel, conforme inteligência do artigo 417 do Código Civil, devida sua devolução na forma simples. 13. O inadimplemento ofende o direito fundamental à moradia, além do direito à paz e à dignidade da pessoa humana, dentro do parâmetro habitual em relação aos aborrecimentos e dissabores cotidianos. 14. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 15. Prejudicial de prescrição rejeitada. 16. Recurso dos réus conhecido e desprovido. 17. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. A recorrente indica negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 393, 396 e 403, todos do Código Civil, ao argumento de que não deveria ter sido condenada ao pagamento de lucros cessantes, tendo em vista que o atraso da obra não teria sido de sua responsabilidade; b) artigos 186 e 187, ambos do CC, asseverando que meros aborrecimentos não ensejariam reparação por danos morais; e c) artigo 722 do CC, articulando que deveria ter sido afastada a restituição da taxa de corretagem em face da prescrição, cujo prazo seria de 3 (três) anos. Afirma que faria jus à devolução das importâncias pagas, inclusive da retenção de 25% (vinte e cinco) por cento diante do contrato entabulado entre as partes. Argui, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TJMG, porém deixa de indicar os dispositivos legais supostamente malferidos. Suscita divergências jurisprudenciais com julgados da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça (quanto aos danos morais) em relação às sobreditas alíneas “a” e “b”, a fim de demonstrá-los. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação ao alegado malferimento ao artigo 722 do CC e à tese de que faria jus à retenção, o apelo não merece prosseguir, assim como aos arguidos dissensos jurisprudenciais. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.599.511/SP, de relatoria do Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Tema 938, DJe 6/9/2016, e do REsp 1.300.418/SP, de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Tema 577, concluiu ser válida “a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem”; bem como que “Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes. Assim, em tais avenças submetidas às regras do Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento." Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto a esses aspectos, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao suposto vilipêndio aos artigos 186 e 187, ambos do CC, porquanto a recorrente deixou de combater um dos fundamentos expostos no acórdão recorrido: “o caso dos autos expressa situação peculiar de inadimplemento, que claramente ofende o direito fundamental à moradia, além do direito à paz e à dignidade da pessoa humana. A frustração experimentada pelo apelante/autor quanto à expectativa de iminente conquista da casa própria a preço e prazo estipulados e a angústia de não receber o imóvel na forma do que foi avençado, extrapolam o parâmetro habitual considerado em relação a aborrecimentos e dissabores cotidianos” (ID 10644757). Com efeito, a Corte Superior considera “deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Demais disso, a turma julgadora decidiu a questão também com base em fundamento constitucional e, como se sabe, “é inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário" (AgInt no AREsp 901.110/SE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 30/5/2019). No mesmo sentido, confira-se o AREsp 1546629/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 5/11/2019. Ainda, para analisar se houve ou não, danos morais a serem indenizados, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Igualmente, não merece prosseguir o recurso especial em relação ao alegado malferimento aos artigos 393, 396 e 403, todos do CC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em consonância com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “o atraso na entrega do imóvel (objeto de compromisso de compra e venda), sobretudo após o esgotamento da prorrogação estipulada, enseja o pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador” (AgInt no REsp 1813470/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 12/11/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Por fim, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027